Tribunal: TCU
Processo: 023.447/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 14.860/2021-2a Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da Sra. Selma Silveira Carvalho, além de determinar providências acessórias ao órgão de origem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 14860/2021-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa), que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da Sra. Selma Silveira Carvalho, além de determinar providências acessórias ao órgão de origem. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único, do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 14860/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor de Selma Silveira Carvalho; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais - Sefip que adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício da concessão, à luz das irregularidades identificadas nestes autos; 9.4. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Câmara dos Deputados e à Sra. Selma Silveira Carvalho, informando que o inteiro teor da presente deliberação está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.